Tribunal: TJSP
Processo: 0020045-25.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Pleito de revisão da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e alteração da fração aplicada pelo instituto da tentativa. Parcial acolhimento. Pena base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das qualificadoras remanescentes. Tese n° 07 – Edição n. 29 do STJ. Fração utilizada pela tentativa que se mostra

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Pleito de revisão da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e alteração da fração aplicada pelo instituto da tentativa. Parcial acolhimento. Pena base corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das qualificadoras remanescentes. Tese n° 07 – Edição n. 29 do STJ. Fração utilizada pela tentativa que se mostra proporcional e condizente com o âmbito de discricionariedade do Juízo. Por outro lado, apesar de este e. Tribunal de Justiça já ter analisado a questão em sede de apelação, mostra-se de rigor a aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial e qualificada, nos termos da jurisprudência do STJ. Súmula 545 do STJ que já vigorava quando do julgamento do caso. Explicitação de sua abrangência para as hipóteses de confissão parcial ou qualificada, mesmo quando se trate, como aqui, de processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos quais, como sabido, é mais difícil sondar o que levou à convicção dos jurados. Tese que, se debatida em plenário, ou se arguida pela defesa técnica ou se alegada pelo réu em seu interrogatório admite sua aplicação (STJ - AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT). No caso, conquanto o réu tenha procurado se justificar perante os jurados e seu defensor tenha postulado, em razão disso, a excludente da legítima defesa, é inolvidável ter havido confissão, já que, para sustentar aludida tese, foi preciso admitir a conduta imputada praticamente em sua integralidade. Evolução da interpretação sumular inclusive para cravar como desnecessário aferir que a confissão foi utilizada para condenar (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). STJ que em similares situações, até mesmo de alegação de legítima defesa, vem prestigiando esse entendimento, notadamente por meio de decisões monocráticas em agravos em recursos especiais e em habeas corpus, estes concedidos de ofício. Dosimetria retificada. Revisão criminal parcialmente provida com fundamento no art. 621, I, CPP, em razão de afronta ao disposto no art. 65, III, d, do CP, com a consequente redução da sanção aplicada ao peticionário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000763316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0020045-25.2023.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é
peticionário LEANDRO ALVES FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, mantiveram a pena base fixada acima do mínimo legal e
ratificaram a fração aplicada pela tentativa. No tocante à atenuante da
confissão, considerando que houve empate, que o Presidente do Grupo também
proferiu seu voto e as posições eram totalmente divergentes (pela aplicação ou
não da atenuante), adotou-se posição mais favorável ao réu, nos termos do art.
615, §1o do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 14.836, de
2024, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao pedido revisional e reconhecer a
incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal, de
modo a reduzir a pena total do peticionário de 16 anos, 06 meses e 12 dias de
reclusão para 13 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Votaram com o Relator os Exmos. Des. Augusto de Siqueira, Marcelo Gordo e
Marcelo Semer. Votaram de forma parcialmente divergente ao Relator os
Exmos. Des. Hermann Herschander, Marco Antônio de Lorenzi, Moreira da
Silva e Amaro Thomé., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, AMARO
THOMÉ, MARCELO GORDO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 20 de agosto de 2024.
XISTO RANGEL
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
2
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000
Peticionário: Leandro Alves Fortunado
Comarca: Francisco Morato
Voto no 13832
REVISÃO CRIMINAL. Pleito de revisão da dosimetria,
com fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento
da atenuante da confissão e alteração da fração aplicada
pelo instituto da tentativa. Parcial acolhimento. Pena base
corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão das
qualificadoras remanescentes. Tese n° 07 Edição n. 29 do
STJ. Fração utilizada pela tentativa que se mostra
proporcional
e
condizente
com
o
âmbito
de
discricionariedade do Juízo. Por outro lado, apesar de este e.
Tribunal de Justiça já ter analisado a questão em sede de
apelação, mostra-se de rigor a aplicação da atenuante da
confissão, ainda que parcial e qualificada, nos termos da
jurisprudência do STJ. Súmula 545 do STJ que já vigorava
quando do julgamento do caso. Explicitação de sua
abrangência para as hipóteses de confissão parcial ou
qualificada, mesmo quando se trate, como aqui, de
processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri,
nos quais, como sabido, é mais difícil sondar o que levou à
convicção dos jurados. Tese que, se debatida em plenário,
ou se arguida pela defesa técnica ou se alegada pelo réu em
seu interrogatório admite sua aplicação (STJ - AgRg no
AREsp n. 1.754.440/MT). No caso, conquanto o réu tenha
procurado se justificar perante os jurados e seu defensor
tenha postulado, em razão disso, a excludente da legítima
defesa, é inolvidável ter havido confissão, já que, para
sustentar aludida tese, foi preciso admitir a conduta
imputada praticamente em sua integralidade. Evolução da
interpretação
sumular
inclusive
para
cravar
como
desnecessário aferir que a confissão foi utilizada para
condenar (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de
20/6/2022). STJ que em similares situações, até mesmo de
alegação de legítima defesa, vem prestigiando esse
entendimento,
notadamente
por
meio
de
decisões
monocráticas em agravos em recursos especiais e em habeas
corpus, estes concedidos de ofício. Dosimetria retificada.
Revisão criminal parcialmente provida com fundamento no
art. 621, I, CPP, em razão de afronta ao disposto no art. 65,
III, d, do CP, com a consequente redução da sanção aplicada
ao peticionário.
Trata-se de revisão criminal intentada por Leandro
Alves Fortunato, condenado à pena de 16 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, §2o, incisos II, IV e V, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
3
do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e por duas vezes, em concurso
material.
Busca a defesa técnica do peticionário a revisão da
dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal. Aduz que a gravidade do
caso, a reprovabilidade da conduta e a culpabilidade não excederam aquelas inerentes
ao próprio tipo penal. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão,
ainda que parcial e qualificada. Por fim, pugna pela alteração da fração aplicada pela
tentativa.
Em parecer de fls. 23/29, a PGJ manifestou-se pelo
improvimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Analisando os autos de origem é possível verificar o
peticionário foi submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri na data de 19 de abril
de 2022, ocasião em que os jurados decidiram da seguinte forma (fls. 379 dos uatos
1500405-26.2018.8.26.0197): (...) 1) Em relação à vítima Alesson Machado dos
Santos, afirmaram a materialidade e autoria do delito, a tentativa de homicídio, não
obsolveram o réu e reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e recurso que
dificultou a defesa do ofendido; 2) com relação à vítima Anedino dos Santos,
afirmaram a materialidade e autoria do delito, a tentativa do homicídio, não
absolveram o réu e reconheceram as qualificadoras do motivo fútil, recurso que
dificultou a defesa da vítima e do crime ter sido cometido para assegurar a execução
de outro crime. Assim, de acordo com o veredito dos jurados, o réu LEANDRO
ALVESFORTUNADO praticou os delitos tipificados nos: 1) artigo 121, § 2°, incisos
II e IV, do Código Penal (vítima Alesson), c.c o artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal; e 2) artigo 121, §2o,incisos II, IV e V, c.c o artigo 14, inciso II, todos também
do Código Penal (vítima Anedino dos Santos)
A dosimetria foi realizada da seguinte forma pelo Juízo
de origem:
(...) 1) Passo, pois, à dosagem da pena do crime
cometido contra a vítima Alesson Machado dos Santos: 1.1-) Pena-base: 12 anos de
reclusão. A qualificadora reconhecida pelos jurados, ou seja, o motivo fútil (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
4
121, § 2o, II, CP), foi considerada para estabelecer o limite abstrato (mínimo e o
máximo da figura qualificada). Ainda, reconhecida pelos jurados a qualificadora do
crime ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo
121, § 2o IV, CP), sendo que a considero como circunstâncias judiciais
desfavoráveis (orientação dominante - v. STJ, 6a T., HC 29.541, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 17-8-2004, Informativos, n. 218), exasperando a pena em 1/6,
resultando em 14 anos de reclusão. Verifico que o réu não ostenta antecedente
criminal (fls. 319/321). 1.2-) Circunstâncias atenuantes agravantes: Nada a
considerar. 1.3-) Causas de aumento e diminuição de pena: tentativa, diminuo a
pena em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido pelo réu que efetuou
quatro tiros de arma de fogo contra a vítima, a qual sofreu lesões corporais de
natureza GRAVE, (laudo pericial de fls. 40/41 e 43). Assim, atenuo a pena e a fixo
em 9 anos e 4 meses de reclusão.
2) Passo, pois, à dosagem da pena do crime cometido
contra a vítima Anedino dos Santos: 2.1-) Pena-base: 12 anos de reclusão. A
qualificadora reconhecida pelos jurados, ou seja, o motivo fútil (artigo 121, § 2o, II,
CP), foi considerada para estabelecer o limite abstrato (o mínimo e o máximo da
figura qualificada). Ainda, reconhecida pelos jurados as qualificadoras do crime ter
sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, §2o,
IV, CP) e para assegurar a execução do crime de homicídio anteriormente tentado
(artigo 121,§ 2o, V, CP), sendo que as considero como circunstâncias judiciais
desfavoráveis (orientação dominante - v. STJ, 6a T., HC 29.541, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 17-8-2004, Informativo STJ, n. 218), exasperando a pena em 1/5,
resultando em 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Verifico que o réu não ostenta
antecedente criminal (fls. 319/321). 2.2-) Circunstâncias atenuantes e agravantes:
Nada a considerar. 2.3-) Causas de aumento e diminuição de pena: tentativa,
diminuo a pena em 1/2 (metade), considerando o iter criminis percorrido pelo réu
que efetuou dois tiros de arma de fogo contra a vítima, a qual sofreu lesões
corporais de natureza LEVE, (laudo pericial de fls. 38). Assim, atenuo a pena e a
fixo em de reclusão de 7 anos, 2 meses e 12 dias.
3- CONCURSO MATERIAL: Em razão do concurso
material de delitos, artigo 69 do Código Penal, somo as penas cominadas ao réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
5
condenando-o ao cumprimento da pena de 16 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão,
que torno definitiva.
Interposto recurso pela defesa técnica de Leandro (fls.
419/438), o caso foi analisado pela C. 6a Câmara de Direito Criminal deste e.
Tribunal de Justiça que, em julgamento virtual finalizado na data de 15 de junho de
2022, optou por negar provimento ao apelo, por votação unânime (fls. 467/475), em
acórdão que conta com a seguinte ementa:
APELAÇÃO.
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS
TENTADOS. Motivo fútil, recurso que dificultou a defesa das vítimas e homicídios
para assegurar a impunidade de outro crime. Materialidade e autoria comprovadas.
Qualificadoras bem reconhecidas pelos jurados. Resultado do julgamento conforme
a evidência dos autos. Penas-base acima do piso em face de circunstância
desfavorável representada ela pluralidade de qualificadoras. Confissão espontânea
inaplicável. Agente que negou parte da acusação, sem colaborar com a apuração da
verdade real. Concurso material delineado. Regime inicial fechado não impugnado.
Recurso improvido.
Trânsito em julgado para o Ministério Público em
15.07.2022 (fls. 480) e para a defesa em 17.11.2022 (fls. 488).
Pois bem.
Não há como se acolher o pleito de fixação da pena
base no mínimo legal, pois o Juízo de origem bem observou a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na tese no 07, edição no 29 (Jurisprudência
em teses): Diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma
enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias
agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância
judicial do art. 59 do Código Penal.
Os aumentos (1/6 para uma qualificadora remanescente
e 1/5 para duas qualificadoras remanescentes) se mostraram proporcionais e devem
ser mantidos.
Igualmente no tocante a fração utilizada pela tentativa,
pois dentro de um padrão aceitável e de acordo com a discricionariedade do Juízo,
que bem observou as circunstâncias do caso concreto e optou por reduzir a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
6
forma diversa em razão da natureza das lesões causadas pelo réu.
Nada
que
justifique,
portanto,
a
alteração,
principalmente em sede de revisão criminal.
Por outro lado, de rigor o reconhecimento da atenuante
da confissão, pois, bem ou mal, o peticionário admitiu a conduta que lhe foi
imputada, apesar de alegar ter atuado em legítima defesa.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
SÚMULA 545, STJ. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM
OUTROS ELEMENTOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. I - Se
a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d",
do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou
não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação.
Precedentes. II - Na hipótese, as declarações prestadas pelo recorrente não foram
sopesadas para corroborar o acervo fático-probatório e fundamentar a sua
condenação, motivo pelo qual não há como ser aplicada, em seu favor, a atenuante
prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. III - Para chegar a conclusão diversa
da contida no acórdão impugnado seria necessário o revolvimento de matéria fática
e probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7, STJ.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.358.882/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023.)
grifo nosso.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NÃO IMPUGNADOS
DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA
N. 545/STJ. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A parte agravante, no agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
7
o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ. 2. Verificada a
existência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida pela concessão de habeas
corpus, de ofício. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada
no sentido de que a confissão deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica,
ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma
parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando
dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no
convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da
Súmula n. 545/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de
ofício, a fim de restabelecer, no tocante ao delito de homicídio triplamente
qualificado, a confissão, e compensá-la com a agravante prevista no art. 61, inciso
II, alínea f, do Código Penal, redimensionando a respectiva pena a 20 anos e 3
meses de reclusão. (AgRg no AREsp n. 2.392.745/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024.) grifo nosso
É certo que a questão já foi abordada por este e.
Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação, oportunidade na
qual se negou a aplicação da atenuante, pois se entendeu que o réu negou o intento
homicida, sem colaborar com a apuração da verdade real (fls. 474 do acórdão).
Não obstante tal entendimento, e ainda que se trate de
processo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a respeito do qual o artigo
492, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Penal exige que o Juiz presidente
somente considere as circunstâncias atenuantes alegadas nos debates, creio, smj, que
não se pode negar a influência que a confissão exerce sobre os jurados, ainda que o
apelante tenha dito que atuou em legítima defesa.
Afinal, trata-se do próprio réu admitindo que praticou a
conduta imputada na denúncia, o que certamente tem o condão de afastar qualquer
dúvida sobre a autoria delitiva que eventualmente um ou outro jurado pudesse ter na
ocasião.
E mesmo que se exigisse a clara influência da confissão
na formação do convencimento dos jurados, o que é difícil dada a natureza não
fundamentada de sua decisão, não haveria razão para o afastamento da compreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
8
exarada na súmula 545, especialmente quando a confissão da autoria e materialidade
fosse, como aqui, pressuposto da tese defensiva e, portanto, inerente ao debate.
Isto porque, conforme se verifica do termo de audiência
e dos quesitos, a defesa postulou o reconhecimento da legítima defesa (vide fl.
361 dos autos originários), atraindo assim o entendimento exarado em julgados do
c. STJ no sentido de ser bastante para o reconhecimento da atenuante que “a tese
defensiva tenha sido debatida em plenário, arguida pela defesa ou alegada pelo
próprio réu”. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ. 1. Consoante dispõe
a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida,
ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e
mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para
fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe
18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o
Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela
utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese
defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou
alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 737.022/SC, relator
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE
SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
9
COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A
SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE
PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou
mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém,
ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser
reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o
Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização
pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva
tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo
réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. A
atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com
a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da
dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque
são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal
Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à
hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes,
que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu,
conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo
regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de
18/11/2022).
Cumpre consignar que a questão não é nova e já foi
enfrentada no âmbito deste C. Grupo Criminal, ocasião em que, havendo empate na
votação, a versão mais favorável ao peticionário-réu sagrou-se vencedora: REVISÃO
CRIMINAL. Pleito de revisão da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante da
confissão. Possibilidade. Ainda que se trate de processo submetido a julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
10
pelo Tribunal do Júri, os precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça permitem o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, mesmo ela sendo qualificada ou parcial, o que é o caso dos autos.
Reprimenda retificada para aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, "d" do
Código Penal, com a sua compensação integral com a qualificadora remanescente
(de natureza objetiva) e que incidiu na etapa intermediária da dosimetria. Revisão
criminal provida, com a redução da reprimenda aplicada. (TJSP; Revisão
Criminal 0002451-32.2022.8.26.0000; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto;
Órgão Julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do
Júri; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 29/03/2023).
Cabe pontuar, por fim, que a súmula 545 do STJ já
estava em vigor quando da prolação da r. sentença de primeiro grau (19/04/2022
fls. 359/364 dos autos de origem) e quando do v. acórdão que simplesmente a
manteve (15/06/2022 fls. 467/475).
É exatamente esta a questão, ou seja, de afronta ao
disposto no art. 65, III, d, do CP, conforme sua interpretação já pacificada pelo
STJ em 2015, tanto que, em casos similares, pertinentes a revisões criminais,
por decisões monocráticas1, o referido Tribunal Superior assim vem se
posicionando:
...De fato, as instâncias ordinárias afrontaram texto
expresso de lei (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), quando negaram a
aplicação da atenuante da confissão, em razão de sua natureza qualificada, tendo
em vista que o Acusado alegou ter agido em legítima defesa. Cabível, portanto, a
revisão criminal, segundo bem salientou o parecer ministerial. - RECURSO
ESPECIAL No 2092553 - SP (2023/0299052-0), relator: MINISTRO TEODORO
SILVA SANTOS. Proferida em 19 de dezembro de 2023;
... a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
1 Pesquisa solicitada ao CADICRIM de no 76/2024, enviada em 07/02/2024:
Conforme Entendimento: Revisão criminal. Processo de competência do júri. Reconhecimento da
confissão qualificada como atenuante. Possibilidade.
REsp 2.092.553 - SP Teodoro Silva Santos 19/12/2023 Monocrática
AREsp 2.284.198 - RJ Reynaldo Soares da Fonseca 23/02/2023 Monocrática
AREsp 1.913.034 - AL Rogerio Schietti Cruz 19/10/2022 Monocrática
AREsp 1.917.234 - AL João Otávio de Noronha 16/05/2022 Monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
11
no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do
convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como
circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando
eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n.
545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). Não
se desconhece julgados no sentido de que, quando a confissão não for utilizada
como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo
confessado, não fará jus à atenuante respectiva. Ocorre que esta Quinta Turma,
analisando tal ponto, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ,
consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver
admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo
que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,
extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III,
alínea d, do Código Penal. Precedentes: AgRg no HC n. 781.327/RS, Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
15/12/2022; AgRg no HC n. 760.122/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgRg no HC
n. 758.892/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
28/11/2022, DJe de 2/12/2022; AgRg no HC n. 743.109/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de
16/11/2022. No ponto, a Corte de origem consignou, ao decidir pela não incidência
da atenuante da confissão (e-STJ fls. 112): “De fato, sem prejuízo, depreende-se dos
autos, a ocorrência de confissão qualificada, vez que o reconvindo não confessa
espontaneamente o delito. Mas, em verdade, consolida tese defensiva de que teria
agido em legítima defesa, com fim de excluir a ilicitude de sua conduta. E, como se
observa do acervo probatório, apontada confissão não foi utilizada para consolidar
ou fundamentar o julgado. Em verdade, o Acórdão vergastado consubstanciou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
12
outros meios de prova. Desta forma, inviável reconhecimento da atenuante da
confissão”. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada,
uma vez que o acusado alega a legítima defesa, o que enseja, por certo, a redução
da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP. Dessa forma,
fixada a pena-base em 12 anos de reclusão e incidindo a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “c”, do CP e a atenuante da confissão, realizo a
compensação parcial, em razão dela ter sido qualificada e não ter sido utilizada
para fundamentar o julgado, fixando-a em 13 anos e 6 meses de reclusão. Ante o
exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso II, alínea "c", parte final, do RISTJ e Súmula 568/STJ, conheço do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe
provimento para aplicar a atenuante da confissão, redimensionando a pena final
para 13 anos e 6 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. -
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284198 - RJ (2023/0019434-3)
RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 23 de
fevereiro de 2023;
...Segundo a jurisprudência do STJ, "a confissão, ainda
que parcial, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena.
Ademais, reconhecida a citada atenuante, de rigor a redução da reprimenda
intermediária em 1/6" (AgRg no REsp n. 1.578.476/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
6a T., DJe 3/4/2018); e "Conforme a dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante da
confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou
qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua
condenação, o que se infere na hipótese dos autos" (HC n. 361.964/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 2/5/2017). Recentemente, a Quinta Turma desta Corte
entendeu que o réu fará jus à atenuante em comento quando houver confessado a
autoria do crime perante autoridade, independentemente de a confissão ser usada
pelo juiz como um dos fundamentos da sentença penal condenatória. Veja-se o
acórdão: [...] oportuno mencionar, ainda, que no Tribunal do Júri, como a
alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou das
indagações feitas aos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes,
cabe ao Juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da reprimenda, e basta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
13
que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e das atenuantes nos
debates. Dessa forma, uma vez que o acórdão recorrido registrou que o paciente
alegou em Plenário haver agido em legítima defesa, correta a diminuição da pena
feita pelo colegiado estadual. Assim, não identifico as violações apontadas. À vista
do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo
único, II, "b", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1913034 - AL
(2021/0196765-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO: FLAVIO DA SILVA (PRESO) ADVOGADO: DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS. Decisão publicada em 19 de outubro de
2022;
... O entendimento adotado no aresto recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, a saber, de que, tratando-se de
procedimento submetido ao rito especial do tribunal do júri, para o reconhecimento
da confissão, ainda que na modalidade qualificada, é suficiente sua exposição em
plenário pelo réu durante o depoimento/interrogatório ou pela defesa técnica. Isso
porque não há como aferir se a declaração de confissão resultante da alegação de
ocorrência legítima defesa influenciou o julgamento correspondente. Assim, apesar
de terem os jurados reconhecido, no caso, a futilidade para a prática do delito (art.
121, § 2o, II, do CP), não há como afirmar categoricamente que a tese de legítima
defesa não foi utilizada para se reconhecer a autoria delitiva... - AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1917234 - AL (2021/0201582-1) - RELATOR:
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA AGRAVANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO: EDVALDO BATISTA DA
SILVA ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS.
Decisão de 16 de maio de 2022.
Também há casos em que, monocraticamente, a Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
14
Superior vem concedendo, em tais hipóteses, habeas corpus de ofício2. Confira-se:
II. Da não incidência da atenuante da confissão
espontânea Preliminarmente, oportuno observar que este Superior Tribunal tem
assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos
fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco
importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo
se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp
n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado
em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). A matéria, inclusive, encontra-se sumulada,
consoante o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte, que dispõe: “Quando a
confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal”. Consoante visto pela
leitura do recorte acima, constata-se que a Corte alagoana reconheceu
expressamente que se o agente reconhece sua participação no evento delituoso,
contudo, alega que o fez em legítima defesa não há aí "confissão da autoria do
crime", ao revés, há confissão de que ele não incidiu em crime algum (e-STJ, fl.
101). Desse modo, houve a confissão, ainda que qualificada; assim, reconheço o
flagrante constrangimento ilegal apontado pela impetrante e, de ofício, reconheço a
incidência da confissão espontânea ao paciente. Passo, agora, ao novo cálculo da
dosimetria da pena, observados os critérios adotados pelas instâncias singelas. Na
primeira fase, mantenho a pena-base em 18 anos de reclusão. Na segunda etapa,
ausentes circunstâncias agravantes e reconhecida a incidência da atenuante da
confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzo a sanção em 1/3 (1/6 para
2 Pesquisa solicitada ao CADICRIM de no 76/2024, enviada em 07/02/2024:
Entendimento: Revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal a quo. Impetração de habeas
corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da confissão qualificada como
atenuante. Não conhecimento. Concessão da ordem, de ofício, para aplicação da referida
circunstância.
HC 881.988 - AL Reynaldo Soares da Fonseca 30/01/2024 Monocrática
HC 874.666 - SP Ribeiro Dantas 05/12/2023 Monocrática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
15
circunstância atenuante), fixando-a em 12 anos de reclusão. Na terceira fase,
ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a sanção do paciente fica
definitivamente estabilizada em 12 anos de reclusão. Ante o exposto, com fulcro no
art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Todavia, concedo a ordem, ex
officio, para fixar a sanção do paciente em 12 anos de reclusão, mantidos os demais
termos de sua condenação. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal impetrado e
ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 - HABEAS
CORPUS No 881988 - AL (2024/0000589-7) - RELATOR: MINISTRO
REYNALDO SOARES DA FONSECA - IMPETRANTE: DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS - IMPETRADO: TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS;
...Concernente, porém, ao pedido subsidiário pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com razão o impetrante.
Acerca da questão, o Tribunal de Justiça entendeu inviável a incidência unicamente
em razão de o acusado ter realizado confissão qualificada, com alegação de
excludente de ilicitude da legítima defesa. Confira-se: “Não era mesmo o caso de
reconhecer a atenuante da confissão em favor de Vitor, pois, conquanto ele tivesse
confessado os disparos efetuados contra a vítima, alegou ter agido em legítima
defesa, procurando, assim, afastar sua responsabilização, o que, como se sabe, não
pode ser considerado como atenuante. A propósito: 'A confissão só pode ser
reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de
se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade
total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84).' (e-STJ, fl. 531)'. Com
efeito, a conclusão do acórdão destoa do entendimento consolidado na Súmula
545/STJ de que 'quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal",
sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou
acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade... Assim,
necessário o refazimento da dosimetria do paciente, a fim de aplicar a referida
atenuante... Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Concedo a ordem de
ofício para fixar a pena do paciente em 12 anos de reclusão, mantidos os demais
termos da sentença condenatória, nos autos n. 0959757-17.2012.8.26.0506 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
16
2012/000178. Comunique, com urgência, ao Tribunal de Justiça e ao Juízo de 1o
grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de dezembro de 2023. HABEAS
CORPUS No 874666 - SP (2023/0440855-5) - RELATOR: MINISTRO
RIBEIRO DANTAS IMPETRANTE: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA
ADVOGADO: CINTIA LIMA MARTINS DE PAULA - SP164433 IMPETRADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE: VITOR
ALBERTO PEAO GONCALVES (PRESO) INTERES: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Logo, ainda que persista no âmbito deste E. Tribunal e
mesmo deste C. Grupo de Câmaras alguma divergência no tocante ao tema,
proponho seja aplicado o entendimento pacificado no âmbito do STJ que, desde a
edição da súmula 545 em 2015, vem dando ao art. 65, III, “d”, do CP, interpretação
mais favorável ao réu e condizente com a pretensão aqui deduzida em seu favor, já na
condição de peticionário de revisão criminal.
Passo, então, à retificação da dosimetria.
Em relação à vítima Alesson, a pena base foi fixada em
14 anos de reclusão, nos termos supramencionados.
Com a incidência da atenuante da confissão na segunda
etapa, reduzo a reprimenda em 1/6, resultando em 11 anos e 08 meses de reclusão.
Pela tentativa, a pena é novamente reduzida em 1/3,
resultando agora em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.
Em relação à vítima Anedino, a pena base foi fixada em
14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão.
Na etapa intermediária e em razão da atenuante da
confissão, reduzo a reprimenda em 1/6, resultando em 12 anos de reclusão.
Em razão do instituto da tentativa, a pena é reduzida em
1⁄2 (metade), perfazendo 06 anos de reclusão.
Aplicado o concurso material eleito no feito originário,
a nova reprimenda perfaz 13 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.
Por óbvio, mantenho o regime inicial fechado, bem
como o indeferimento de todos os benefícios penais.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0020045-25.2023.8.26.0000 -Voto no 13832
17
ao pleito revisional apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão
espontânea, de modo a reduzir a pena total do peticionário de 16 anos, 06 meses e 12
dias de reclusão para 13 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado.
Comunique-se.
XISTO RANGEL
RELATOR